Tribunal: STF
Processo: HC 101213
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   PRISÕES TEMPORÁRIA E PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA 
   DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA N. 691/STF.
		A 
   decisão que decretou a prisão temporária e a que a converteu em 
   preventiva estão devidamente fundamentadas. Ausência de flagrante
   constrangimento ilegal. Incidência da Súmula n. 
   691/STF.
		Agravo regimental não provido.